Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721613-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIO PEREIRA, ELAINE PINHEIRO COSTA CHAVES PEREIRA RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE PEIXOTO BAPTISTA, MAX PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. INDICAÇÃO DO EXEQUENTE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE O EXECUTADO E OS EMBARGANTES, SEM A PARTICIPAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE DIREITOS ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. POSSE. TRANSMISSÃO. DEFESA. LASTRO SUFICIENTE. NEGÓCIO ANTECEDENTE À PENHORA, REVESTIDO DE EFICÁCIA ENTRE OS CONTRATANTES E OPONÍVEL A TERCEIROS. CONSTRIÇÃO. ELISÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. IMPUTAÇÃO AOS EMBARGANTES COMO DEFLAGRADORES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. CULPA DOS EMBARGANTES (STJ, SÚMULA 303). LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, ÚTIL E NECESSÁRIO. DIREITO POSTULADO. SUBSISTÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. APELOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de terceiros encerram o instrumento adequado para o estranho à relação processual da qual emergira ato de constrição judicial demandar a defesa dos direitos que o assistem sobre a coisa ou direito alcançados pela medida constritiva, e, outrossim, a subsistência do direito invocado encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, não se amalgamando com as condições da ação ou pressupostos processuais, donde, invocando o embargante prestação volvida a ilidir imóvel que reputa da sua titularidade de penhora advinda de execução que lhe é estranha, ressoa inexorável sua legitimidade ativa e interesse processual. 2. O instrumento de cessão de direitos e obrigações originários de imóvel objeto de mútuo bancário garantido com alienação fiduciária, conquanto não registrado e celebrado sem a participação do credor fiduciário, induzindo que não lhe é oponível, mas implicando a transmissão da posse do imóvel aos cessionários, encerra instrumento apto a legitimá-los a defender o imóvel de penhora advinda de execução que lhes é estranha, pois entre os contratantes se reveste de eficácia, tornando-o oponível ao credor do cedente (STJ, Súmula 84). 3. Exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel penhorado e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, notadamente porque celebrado em data antecedente à constrição havida, quando, ademais, inexistia qualquer óbice ou impedimento à sua regular e eficaz consumação, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado no ambiente de ação que lhe é estranha. 4. A cessão de direitos celebrada entre o mutuário/proprietário fiduciário e os cessionários/embargantes à margem da vedação legal, que obsta a negociação do imóvel enquanto não quitado o mútuo que viabilizara a aquisição, e sem o concurso e anuência do credor fiduciário, não lhe é oponível, irradiando, todavia, efeitos entre cedente e cessionários, e, notadamente, perante terceiros, encerrando, junto a estes, justo título e conferindo a condição de legítimo possuidor aos cessionários, tornando viável que se oponham, com lastro na cessão, à constrição indevida do imóvel por dívidas do cedente subsequentes ao negócio. 5. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. 6. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo, pois, se acolhida a pretensão desconstitutiva ou desaparecido o ato expropriatório decorrente de manifestação da própria exequente, arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ). 7. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a penhora embargada incidente sobre o imóvel de titularidade do embargante, desafiando a extinção dos embargos de terceiro pelo acolhimento do pedido nele formulado, em tendo sido o causador da lide ao celebrar cessão de direitos de imóvel alienado fiduciariamente, não cuidando de providenciar a transcrição do imóvel em seu nome, obstando que o embargado tivesse conhecimento do negócio subjacente, deve suportar os ônus da sucumbência, pois, no cotejo da situação de fato concretizada, fora o protagonizador da penhora embargada e da lide incidental (STJ, Súmula 303). 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invocam dissenso jurisprudencial sem apontar qualquer dispositivo de lei federal que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentando que não devem arcar com o ônus da sucumbência por não terem dado causa ao ajuizamento da presente demanda e por ter a parte recorrida resistido à pretensão meritória dos Embargos de Terceiro. Colacionam julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao invocado dissídio jurisprudencial, pois “A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça determina que, na interposição do recurso especial pelo art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1531521/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010